Tribunal: TJDFT
Processo: 0711744-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFLITO NEGATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DISTRITAL. VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL E “RATIONE PERSONAE”. NATUREZA ABSOLUTA. IRRELEVÂNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO DE BRASÍLIA/DF.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência no qual se discute onde terá curso a ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelo BRB – Banco de Brasília S.A. contra A.J.D.S.
2. Fatos processuais relevantes: (i) o processo originário trata de ação executiva inicialmente distribuída à Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que declinou da competência para a Vara Cível do Recanto das Emas/DF, ao argumento de que a parte executada/consumidora teria domicílio nessa região administrativa; (ii) redistribuído o processo, o e. Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF suscitou o presente conflito de competência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar execução de título executivo extrajudicial ajuizada por entidade da Administração Pública indireta do Distrito Federal, diante do domicílio do executado em circunscrição diversa e da alegação de relação de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais decorre de critério funcional e ratione personae, estabelecido expressamente na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e regulamentado por resolução deste Tribunal, o que lhe confere natureza absoluta.
5. A competência absoluta não se submete à prorrogação nem pode ser afastada por regras de competência territorial ou por normas protetivas do consumidor, de forma que a eventual caracterização da relação jurídica subjacente como consumerista não prevalece sobre a regra especial de competência definida na organização judiciária local.
6. A centralização das execuções promovidas por entidades da Administração Pública indireta distrital em Varas especializadas atende à finalidade de racionalização, uniformização e eficiência da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
7. Declarado competente o e. Juízo suscitado (Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF).

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. arts. 62 e 63; Lei n.o 11.697/2008, arts. 25-A e 35; Resolução n.o 11/2012 do TJDFT, art. 2o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2074780, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Segunda Câmara Cível, DJe: 21.01.2026.